Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749057-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO CARDOSO NUNES IMPETRANTE: SARAH MYLENA ALVES AMORIM, NADJA PATRICIA NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado em favor de Alessandro Cardoso Nunes, denunciado pela suposta prática de tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta, em síntese, que os fatos decorreram de agressões mútuas, iniciadas por motivo banal — discussão em bar por ciúme e posteriormente em ambiente residencial pela quebra de celular — e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. No entanto, dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o paciente foi formalmente denunciado por tentativa de feminicídio, conduta de extrema gravidade, praticada mediante agressões físicas intensas, incluindo socos violentos e arremesso de cadeira contra a vítima, que foi encontrada com lesões corporais visíveis e sangramento. A vítima, inclusive, afirmou no inquérito que precisou pegar uma faca para se defender. O contexto revela não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante da natureza do delito e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Importante ressaltar que houve pedido formal do Ministério Público para decretação da prisão preventiva, fundamentado na necessidade de preservação da integridade física da vítima e na garantia da ordem pública, tendo o juízo acolhido tal requerimento e mantido a segregação cautelar do paciente. Assim, não há que se falar em nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em tela, tais requisitos estão plenamente satisfeitos. Ademais, o artigo 313, inciso III, do CPP, autoriza a decretação da medida nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e proteger a vítima, diante da gravidade dos fatos e da dinâmica violenta do ocorrido. O simples fato de a vítima não ter requerido medidas protetivas não afasta o risco concreto decorrente da liberdade do paciente. Portanto, à primeira vista, correta a decisão proferida pelo juízo de origem que assim, concluiu: "(...) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, com uso de socos e possível emprego de objeto contundente, revela a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente diante das passagens criminais por crimes da mesma natureza, conforme folha de antecedentes (ID 253978285). Nesse caso, a situação demonstra, de forma clara, o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Importa destacar que, diante da gravidade dos fatos, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a reiteração criminosa e proteger a integridade física e psicológica da vítima. Por fim, ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado, como profissão definida, residência fixa ou vínculo familiar não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração delitiva". Em face do exposto, considerando a gravidade do delito, o contexto de violência doméstica, a existência de denúncia por tentativa de feminicídio, a dinâmica violenta dos fatos e a insuficiência de medidas alternativas, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Requisitem informações. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator